Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724051-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RE 960.429. TEMA 992/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA COMPOR CADASTRO RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos da tese fixada no RE 960429 (Tema 992) “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” Preliminar rejeitada. 2. O candidato classificado em concurso público e fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784). 3. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo objeto do certame e não demonstrada a existência da vaga específica, afasta-se a alegada irregularidade e o alegado direito à contratação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento dos danos morais sofridos em razão da manifesta preterição do insurgente aprovado em concurso público. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 37, caput e inciso II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Acrescenta, apenas, o direito de ser nomeado, constatada a preterição ilegal e arbitrária promovida pela Administração Pública. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID 36836294 e ID 36836297). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso a necessidade de demonstração no recurso especial do requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional Outrossim, tem-se que apelo especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao direito ao recebimento de danos morais, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento ao recurso extraordinário fundado no exposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 37, caput e inciso II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva feito pelo insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005